Tribunal: TJDFT
Processo: 0739137-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. A competência para o julgamento de ação de cobrança de taxas condominiais é a do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, nos termos do art. 100, inciso IV, alínea 'd', do Código de Processo Civil. Contudo, havendo cláusula de eleição de foro, em ações de cobrança de débitos condominiais, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, haja vista cuidar-se de competência territorial.
4. Embargos de declaração não providos.